Tribunal: TCU
Processo: 037.249/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3257/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.249/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonia da Costa Moreira (XXX.897.817-XX); Edna Aparecida Costalonga Cade (XXX.806.367-XX); Gabriel de Menezes Sfalsin da Vitoria (XXX.102.897-XX); Josimar Sfalsin da Vitoria (XXX.893.487-XX); Juliana de Menezes Sfalsin da Vitoria (XXX.102.847-XX); Leonidia Rodrigues Henriques (XXX.540.457-XX); Nilda Persici Moreira Vasconcellos (XXX.597.987-XX); Sirlene dos Santos Nicolau (XXX.481.275-XX); Thiago Rodrigues Athayde Henriques (XXX.476.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.